Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-29.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 78476492.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 78143394 padece de omissão, em razão de supostamente não ter apreciado a questão das despesas realizadas pela parte embargada a título de transporte por aplicativo.
4. Sem razão a embargante. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. A redação do tópico “11” do acórdão foi bastante clara ao dispor que, a impossibilidade de utilização do veículo pelo autor e por sua família (que inclui sua esposa Bárbara), em razão dos defeitos apresentados ocasionou despesas de transporte, demonstradas através dos documentos de ID 74992334 e de ID 74992335. Assim, a reparação por tais danos materiais mostrou-se devida, na forma do art. 6o, VI, do CDC.
6. No caso, a irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo da embargante, que pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito das embargantes.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 78143394.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.